Tribunal: TJDFT
Processo: 0722330-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PASEP. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO.

1. A ação de exigir contas segue rito especial regulamentado nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil, de acordo com os quais a demanda pode ser desmembrada em duas fases: a primeira consiste no julgamento quanto à obrigatoriedade de se prestar as contas exigidas na inicial (art. 550, § 5o, CPC); na segunda as contas prestadas pelas partes são apreciadas, a fim de se apurar eventual saldo (art. 553, CPC).

2. Diante da previsão legal de administração de valores de PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público pelo Banco do Brasil e demonstrada a titularidade de valores depositados, o titular faz jus à prestação de contas pretendida.

3. Recurso conhecido e provido.